Tribunal: TJDFT
Processo: 0717850-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0717850-06.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: BARBARA SENA MORAIS GRATAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES AFASTADAS. CANDIDATA APROVADA E CLASSIFICADA. NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO/CONVOCAÇÃO NÃO CONFIGURADO. TEMA 784 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. 2. Em suas razões recursais a autora requer a desconstituição da sentença, argumentando violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença, alegando que o conjunto probatório comprovou o direito à imediata convocação para a matrícula na residência em clínica médica no Hospital Regional do Gama (Edital n.1-RM-1/SES-DF/2023), ante a desistência de candidata previamente convocada e da classificação da autora no certame. 3. O Distrito Federal, FEPECS e INSTITUTO AOCP apresentaram suas contrarrazões (ID 53858280 e ID 53858281). Preliminar de ilegitimidade suscitada pelo INSTITUTO AOCP. 4. Das preliminares. 4.1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Com efeito, o edital de abertura do concurso público prevê: "19.8.3. [...] a convocação dos candidatos para a realização das matrículas será feita por intermédio de editais de convocação a serem publicados no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br." Assim, considerando que a banca examinadora tem participação direta nesta etapa do concurso público, o INSTITUTO AOCP é parte legítima para responder à pretensão deduzida. 4.2. Preliminar de nulidade afastada. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir de plano as provas inúteis à solução da demanda ou meramente protelatórias (art. 370, § único, do CPC). No caso, a exibição da carta de desistência da candidata previamente convocada (15a na lista de classificação) é desnecessária porque o fato foi satisfatoriamente demonstrado (ID 53857535 e ID 53857534). 5. Sobre a matéria, o Tema 784, do STF, dispõe: “Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame”. E segundo a tese de repercussão geral fixada no RE 837.311/PI, representado no Tema transcrito: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.". 6. Na hipótese, o edital do concurso estabelece o total de 12 vagas para a Residência Médica na especialidade de Clínica Médica do Hospital Regional do Gama – HRG (ID 53857529, Pág. 30). A autora obteve a 16a colocação ID 53857530) e a disponibilidade de vaga resultante da desistência da candidata previamente convocada (15a na lista de classificação), por si só, não garante o direito subjetivo da autora à convocação para a efetivação de sua matrícula. Com efeito, a desistência denunciada não transforma a expectativa da autora em direito líquido e certo, visto que não a coloca no limite de vagas estabelecidas no edital (STJ, RMS 53.506-DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 26 de setembro de 2017). 7. Ademais, a autora não comprovou que foi preterida na nomeação por não observância da ordem de classificação no certame, de forma arbitrária e imotivada por parte da administração pública, em violação à ordem de classificação no concurso, a justificar a aplicação do Tema no 784, do STF. 8. Por conseguinte, inexistindo ilegalidade atribuída à administração pública, é descabida a intervenção judicial reclamada. O Poder Judiciário não possui a prerrogativa de substituir o juízo valorativo do administrador, no que se refere à conveniência do ato de convocação de candidato aprovado no cadastro reserva, considerada, exclusivamente, a existência de vaga. Precedentes: Acórdão n.1006753, 07033303620168070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no DJE: 03/04/2017; e Acórdão 1279051, 07350462820198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. 10. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida. A recorrente aduz contrariedade ao art. 37, inciso II da Constituição Federal ao argumento de que apesar da comprovação da existência de vaga que alcançava a sua classificação, do interesse da Administração no preenchimento da vaga e a existência de dotação orçamentária, o acórdão vergastado não reconheceu o seu direito subjetivo de nomeação. Aponta que os fatos comprovam a preterição daqueles que se encontravam no cadastro de reserva. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. Preparo dispensado, uma vez que a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, não obstante aos argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em plena consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 784 (RE 837.311), julgado sob a sistemática da repercussão geral, nos termos seguintes: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: a) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; b) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; c) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. Por outro lado, o Colegiado Recursal concluiu que a parte recorrente “não comprovou que foi preterida na nomeação por não observância da ordem de classificação no certame, de forma arbitrária e imotivada por parte da administração pública, em violação à ordem de classificação no concurso”. Assim, para modificar o entendimento da Turma seria necessário o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de análise do recurso extraordinário, conforme Súmula no 279 da Suprema Corte. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de maio de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal